Tribunal: TJES
Processo: 0005828-96.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005828-96.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ILDO ALMEIDA DA COSTA e outros

APELADO: TEGIL TERRITORIAL GURIRI LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"a admissibilidade da ação reivindicatória exige a presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu”
(REsp n. 1.003.305/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/11/2010, DJe de 24/11/2010).
2.
Da análise dos autos, observo que o apelado comprovou a titularidade do domínio por meio da certidão de matrícula do registro imobiliário (fls. 31/39), a individualização do bem e a posse injusta.
3.
Por outro lado, em que pese as alegações recursais, o apelante não comprovou a aquisição da propriedade.
4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0005828-96.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TEGIL TERRITORIAL GURIRI LTDA

Advogado do(a) APELANTE: MARJORY TOFFOLI SOARES - ES17976-A
APELADO: ILDO ALMEIDA DA COSTA, ESPOSACOMPANHEIRA DE ILDO ALMEIDA DA COSTA

Advogado do(a) APELADO: ILDO SOUZA DE ALMEIDA - ES28832-A
Advogado do(a) APELADO: ILDO SOUZA DE ALMEIDA - ES28832-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Aracruz, que, apreciando ação reivindicatória ajuizada por Tegil Territorial Guriri LTDA, julgou procedente o pedido para “condenar o requerido a restituir a demandante a posse do imóvel descrito nos autos (Lote 47, Quadra “X”, Loteamento Jardim Nova Almeida I, Portal de Aracruz, Aracru/ES).

O apelante, em síntese, sustenta que (i) adquiriu a área em 2003 e desde então vem realizando melhorias no local; e (ii) somente após mais de 10 anos na posse do terreno, o Sr. Buani se apresentou dizendo ser o proprietário do imóvel.

Pois bem.

A discussão dos autos se refere ao preenchimento ou não dos requisitos para conceder a tutela reivindicatória pretendida pelos requerentes, ora apelados.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"a admissibilidade da ação reivindicatória exige a presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu”
(REsp n. 1.003.305/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/11/2010, DJe de 24/11/2010).

Da análise dos autos, observo que o apelado comprovou a titularidade do domínio por meio da certidão de matrícula do registro imobiliário (fls. 31/39), a individualização do bem e a posse injusta.

Por outro lado, em que pese as alegações recursais, o apelante não comprovou a aquisição da propriedade.

Por oportuno, cito o seguinte trecho da sentença recorrida:

Por fim, quanto à exceção de usucapião aventada pelo requerido, em que pese o cabimento, o mesmo não produziu nos autos qualquer prova capaz de comprovar os requisitos de qualquer espécie de usucapião, ônus que lhe era devido, na forma do artigo 373, CPC. Tão somente a prova testemunhal produzida pelo requerido não é suficiente para corroborar tais alegações, quando dissociada de um mínimo documental, que não foi produzido nos autos.

Sendo assim, não tendo o apelante comprovado fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito autoral, não vejo como alterar a sentença recorrida.

Sob tais fundamentos, conheço e
nego provimento
ao recurso de apelação.

Majoro para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios em razão do desprovimento do recurso, cuja exigibilidade se encontra suspensa (AJG).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO VIRTUAL

Senhor Presidente, cultos Desembargadores,

Examinando os autos, acompanho o posicionar do e. Relator.

É como voto.